Tribunal: STF
Processo: AI 741729
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORMAÇÃO. Deixando de constar do agravo 
   de instrumento, interposto com a finalidade de imprimir trânsito 
   ao extraordinário, a sentença cuja íntegra foi mantida pelo Juízo 
   de Direito da Vara de Fazenda Pública, forçoso é concluir, à luz 
   do disposto no § 1º do artigo 544 do Código de Processo Civil, 
   pelo não conhecimento da medida.

	AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, 
   DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente 
   infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do 
   artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o 
   ônus decorrente da litigância de má-fé.